Tribunal: TJSP
Processo: 2207306-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2207306-41.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante DOCILIO ARMANDO
PALOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada IZABEL DE SOUZA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207306-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16372 L
2
VOTO No 16372
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2207306-41.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL
JUÍZA 1a INST.: ARIANE DE FATIMA ALVES DIAS PAUKOSKI SIMONI
EMBARGANTE: DOCILIO ARMANDO PALOS JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO: IZABEL DE SOUZA RAMOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício
no
julgado.
Inexistência.
Caráter
infringente. Nos embargos de declaração é
incabível o reexame do mérito da decisão.
Embargos não acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão proferido as fls. 262/266, com
alegação de vício no julgado.
É a síntese do necessário.
Segundo dispõe o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
No presente caso, não se vislumbra nenhum
vício no julgado embargado.
Com efeito, a Turma Julgadora foi clara
ao expor, por completo e com objetividade, os motivos que a
levou a dar parcial provimento ao recurso da embargada.
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (RJTJESP 87/324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207306-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16372 L
3
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: “os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de novos embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator